Tribunal: TJPA
Processo: 0811241-12.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811241-12.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA IRONETE SOUSA PINTO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CONTESTAÇÃO PREMATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL PERFECTIBILIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que homologou desistência de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, sem condenação da instituição financeira autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante sustenta que apresentou contestação antes da desistência da ação, o que configuraria comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação válida, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, tornando devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação espontânea de contestação em ação de busca e apreensão supre a ausência de citação válida antes do cumprimento da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69; e (ii) estabelecer se a desistência da ação antes da execução da liminar e da formação válida da relação processual enseja condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto-Lei nº 911/69 estabelece disciplina processual especial para as ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, prevendo que o prazo para apresentação de resposta somente se inicia após a execução da liminar de apreensão do bem.

4.

O cumprimento da liminar constitui pressuposto indispensável para o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69.

5.

A apresentação espontânea de contestação antes da execução da liminar revela-se juridicamente ineficaz, não sendo apta a suprir a ausência de citação válida ou a instaurar regularmente o contraditório.

6.

A norma especial prevista no art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevalece sobre a regra geral do art. 239, §1º, do CPC.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.040, firmou entendimento vinculante no sentido de que a análise da contestação em ação de busca e apreensão somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

8.

A desistência da ação antes da citação válida e antes da formação regular da relação processual afasta a configuração da sucumbência e impede a condenação em honorários advocatícios.

9.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não dispensa a observância dos pressupostos legais necessários à sua fixação, especialmente a existência de relação processual válida e de efetiva sucumbência.

10.

O agravo interno limitou-se à repetição das razões anteriormente deduzidas na apelação, sem demonstrar ilegalidade, abuso ou desacerto na decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 90 e 239, §1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §3º; RITJEPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.040; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.063.920/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 15.09.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 558.010/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 31.03.2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA IRONETE SOUSA PINTO contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pela ora agravante, mantendo a decisão que deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito em razão de desistência formulada pela parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

Diante disso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que sequer foi formada relação processual válida. Inexistindo contraditório válido ou manifestação útil da parte adversa, não se configura a sucumbência do autor, o que torna incabível o pedido recursal.

Assim, considerando a incongruência dos fundamentos do recurso com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sustenta a agravante, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que o Banco Honda S/A ajuizou ação de busca e apreensão visando a retomada do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, tendo posteriormente requerido a desistência da demanda, a qual foi homologada pelo Juízo de origem sem condenação em honorários advocatícios. Afirma que apresentou contestação nos autos originários em 25/09/2023, sob ID nº 101292006, configurando comparecimento espontâneo apto a suprir a citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, razão pela qual entende devida a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 90 do CPC. Defende, ainda, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, bem como jurisprudência que reputa cabível a condenação da parte desistente ao pagamento de verba sucumbencial após a apresentação de defesa.

Ao final, requer: (a) que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome do patrono indicado; (b) o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, concedendo-lhe o benefício da gratuidade de justiça recursal e condenando o agravado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa; e (c) a concessão da gratuidade da justiça recursal.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática de ID nº 32226569, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e afastou a condenação da instituição financeira agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A agravante sustenta, em síntese, que houve comparecimento espontâneo aos autos mediante apresentação de contestação, circunstância que, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, supriria a ausência de citação válida e ensejaria a formação da relação processual, tornando devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do art. 90 do CPC.

Todavia, não lhe assiste razão.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente a controvérsia posta nos autos, encontrando-se em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer fundamento novo apto à sua modificação.

Conforme consignado na decisão agravada, a demanda originária consiste em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, cuja disciplina processual possui regramento especial quanto à constituição válida da relação processual.

No caso concreto, restou expressamente consignado que a medida liminar de busca e apreensão deferida nos autos originários não chegou a ser cumprida, razão pela qual a contestação apresentada pela parte ré não foi conhecida pelo Juízo de origem.

O art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe expressamente:

“Art. 3º (...)

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.”

Da leitura do referido dispositivo, extrai-se que, nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, o cumprimento da liminar de apreensão do bem constitui pressuposto indispensável para o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual e para o início do prazo de apresentação de defesa.

Assim, ao contrário do que sustenta a agravante, a mera apresentação espontânea de contestação não possui o condão de suprir a ausência de citação válida, tampouco de perfectibilizar a relação processual, haja vista a existência de norma especial disciplinando especificamente a matéria.

A sistemática própria do Decreto-Lei nº 911/69 prevalece sobre a regra geral prevista no art. 239, §1º, do CPC, especialmente porque a angularização processual, nas demandas de busca e apreensão fiduciária, somente ocorre após a efetiva execução da medida liminar.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.040, firmou entendimento vinculante no sentido de que:

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Logo, a contestação apresentada antes da apreensão do bem revela-se juridicamente ineficaz, não produzindo os efeitos processuais pretendidos pela agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, inexistindo citação válida e não havendo formação regular da relação processual, mostra-se incabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVER ESSA CONCLUSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Colegiado estadual consignou expressamente que a desistência da ação ocorreu antes da apreensão do veículo e subsequente citação, ressaltando, ainda, a apresentação prematura da contestação, por parte da ré, ora agravante, a qual se antecipou aos termos da ação . A revisão dessa premissa demandaria o imprescindível reexame fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, "havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada" (AgRg no AREsp 558 .010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1063920 SP 2017/0043563-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017).

O precedente acima guarda absoluta similitude com a hipótese dos autos, porquanto também trata de ação de busca e apreensão extinta antes da efetiva apreensão do bem e antes da citação válida da parte ré, reconhecendo expressamente a ineficácia da contestação prematuramente apresentada e afastando a condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de perfectibilização da relação processual.

Portanto, inexistindo cumprimento da liminar, inexistindo citação válida e inexistindo formação regular da relação jurídico-processual, não há falar em instauração válida do contraditório, tampouco em sucumbência apta a justificar condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Cumpre destacar, ainda, que os argumentos expendidos no presente agravo interno constituem mera reprodução das razões anteriormente deduzidas no recurso de apelação, sem a demonstração objetiva de qualquer ilegalidade, abuso ou desacerto na decisão monocrática agravada.

O agravo interno não se presta à simples rediscussão da matéria já decidida pelo Relator, sendo imprescindível a demonstração concreta de
error in judicando
, o que não ocorreu na hipótese em análise.

Também não prospera a alegação relativa à natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Embora seja incontroversa a natureza alimentar da verba honorária, tal circunstância não afasta a necessidade de observância dos pressupostos legais para sua fixação, especialmente a existência de relação processual válida e de efetiva sucumbência, requisitos ausentes no presente caso.

Assim, ausente qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se sua integral manutenção.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026